Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003540-95.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
EMBARGADAS: ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA, CAMILA NUNES GUIMARÃES
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES, contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento por ela interposto, nos termos do artigo 932, III do CPC, por perda superveniente de seu objeto.
A embargante comenta interpôs o Agravo de Instrumento no 1003540-95.2019.8.11.0000 buscando a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1024507-09.2017.811.0041 que suspendeu os editais que convocaram os sócios do Grupo Reical para a reunião agendada para o dia 21/03/2019, às 11:00; aduz que foi na reunião de 21/03/2019, validada liminarmente por este Egrégio Tribunal, na qual a maioria dos sócios decidiu pelo afastamento da agravada Adriana Gonçalves Guimarães da gestão do Grupo Reical por atos de má gestão das empresas.
Relata que tal decisão societária implicou em modificação do contrato social para transferir a condição de administradora à embargante Ide, tudo seguindo as formalidades e quóruns legais, sendo que a decisão proferida no Agravo Interno no 1014293-14.2019.8.11.0000 não tratou desse ponto; explica que houve nomeação provisória de Administrador Judicial para gerir o Grupo Recial, razão pela qual, finda a intervenção e/ou processo as partes deverão obediência os ditames do respectivo contrato social, isto é, retorna-se ao estado anterior à intervenção judicial.
Sustenta que procura salvaguardar a integridade e efeitos de ato jurídico perfeito que resultou na modificação do contrato social, até porque, a validade dessa decisão societária não faz parte do pedido ou causa de pedir no litígio originário; indica que a matéria apresenta caráter autônomo ao próprio litígio originário, surgindo a necessidade de ratificação do deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, nestes autos, pelos fundamentos consolidados no Agravo de Instrumento no 1003530-51.2019.8.11.0000, até para manter a coerência na posição e evitar maior tumulto na lide de origem.
Requer o acolhimento dos embargos, com manifestação se a decisão proferida no Recurso no 1014293-14.2019.8.11.0000 revoga ou torna sem efeito a integralidade da decisão interlocutória objeto do Agravo de Instrumento no 1003540-95.2019.8.11.0000; sanadas as omissões apontadas quanto à persistência do interesse, que sejam acolhidos os presentes Embargos Declaratórios para permitir o regular processamento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja provido no sentido de indeferir a homologação do acordo tabulado pelos ora Embargados (id 70239991).
Em contrarrazões, Emanoel Rosa de Oliveira Júnior e Adriana Gonçalves Guimarães da Cunha pugnam pela rejeição dos embargos de declaração (ids 70952468 e 70993485). Decorreu o prazo legal sem manifestação da embagrada Camila Nunes Guimarães (id 73652478).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Ficou registrado na decisão embargada, que a embargante Idê Gonsalves Guimarães, partes e interessados na lide principal, manifestaram anuência e concordância com os termos apresentados, ou seja, concordaram com a nomeação da empresa para administrar/intervir no Grupo Reical e, embora a embargante tenha afirmado em outros recursos que não houve pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre à destituição do então Administrador Judicial (Eduardo Rabelo de Miranda), muito menos posicionamento peremptório sobre a gestão das empresas do Grupo Reical e pretenda exercer sua condição de sócia administradora nas empresas, fato é que a nomeação em Segundo Grau de nova administração/intervenção, com comunicação ao Juízo de origem, esvazia o intento da recorrente, pois qualquer que fosse o pronunciamento de mérito, não destituíra a empresa nomeada e poderá, até, ser contraditória com a decisão proferida no Agravo Interno 1014293-14.2019.8.11.0000.
Ademais, a validade da reunião é objeto da Ação Anulatória de Ato Jurídico 1017807-46.2019.8.11.0041 ajuizada pelo embargado, de modo que as alterações contratuais continuarão sub judice, até julgamento da demanda. Além disso, os efeitos da reunião realizada em 21/03/2019, estão suspensos, devido a revogação do efeito suspensivo concedido, à ora embargante, nos autos do Agravo de Instrumento 1014293-14.2019.8.11.0000 interposto por ela contra decisão nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo embargado.
Acerca do acordo celebrado em 25/06/2019 por Adriana, Camila e Emanoel, foi superado pela aquiescência das partes, inclusive da embargante, para com a nomeação da atual administradora judicial, nos autos do Agravo de Instrumento 1014293-14.2019.8.11.0000.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com a decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão monocrática não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC e o fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora